Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos para a prática dos atos processuais não são absolutos e devem ser apreciados à luz da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em apreço, não houve desídia do Juízo de origem e os atos processuais foram praticados regularmente. É possível vislumbrar que a demora decorre, na espécie, da suspensão das atividades presenciais na Seção Psicossocial desta Corte, em que será realizado o depoimento especial da vítima. Nessa linha, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.